Tribunal: TCU
Processo: 043.026/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2821/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.026/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Hideki Yamashiro (XXX.295.438-XX); Anderson Willy Moreira Lemos (XXX.512.658-XX); Carolina Hatae (XXX.087.668-XX); Caroline de Menezes Cabral (XXX.307.638-XX); Clarice Rocha da Costa (XXX.997.808-XX); Jean Marcel de Miranda (XXX.688.588-XX); Joao Torres Neto (XXX.947.873-XX); Pedro Chamlian Ferreira dos Santos (XXX.652.608-XX); Silvia Miyoko Kasa (XXX.786.748-XX); Silvio Tambara Junior (XXX.819.838-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.